Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742239-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES LOPES DESTER AGRAVADO: IBRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. A agravante não apresentou as razões recursais. Verifico, ainda, que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar as razões recursais, bem como deverá proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora